Tribunal: TJPA
Processo: 0812714-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812714-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º DA LEI 11.340/06. PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA COM A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente no dia 12 de janeiro de 2021, resta prejudicado o
habeas corpus
diante da patente perda do objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público Dr. Bruno Farias Lima, em favor do nacional Francisco da Silva, por ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O paciente encontra-se recluso, privado de sua liberdade por ter supostamente agido como incursos no crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º da Lei 11.340/06.

Em sua decisão que converteu o flagrante em preventiva o juízo a quo justificou a inexistência de possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da preventiva. Senão vejamos:

(
omissis
)

Dessa forma, contra esta decisão que se impetra a presente ordem, eis que o paciente está sendo submetido a evidente constrangimento ilegal em sua liberdade, como será aqui demonstrado.

(...).” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“Ante o exposto, requer-se seja concedida a presente ordem de
habeas corpus
em favor de FRANCISCO DA SILVA, em caráter liminar, independentemente das informações da autoridade coatora, para colocá-lo em liberdade, em razão da alarmante violação ao seu direito de ir e vir, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Se não em caráter liminar, o que se alega tão somente para argumentar, espera-se a concessão da ordem, ao final, fazendo cessar a coação a que está submetido o paciente, que deverá ser postos em liberdade, expedindo-se o devido alvará de soltura.

Após o deferimento da medida liminar, pugna pela requisição de informações ao Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis - PA apontada como autoridade coatora e oitiva do Ministério Público Estadual, caso necessário, além do respeito às prerrogativas da Defensoria Pública do Estado do Pará.” <sic>

Junta documentos (Id. 4230136 a 4230137).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4290262), sendo prestadas as informações na Id. 4329215.

O Ministério Público se manifestou pela prejudicialidade do
habeas corpus
(Id. 4423314).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A fim de se evitar inútil redundância, verifico que esta ação constitucional perdeu o seu objeto, pois a autoridade impetrada comunicou que revogou a prisão preventiva do paciente no dia 12 de janeiro de 2021, conforme abaixo colacionada, naquilo que interessa:

“(...).

Assiste razão à Defesa quando sustenta a existência de excesso de prazo.

Isso porque o réu se encontra preso há 196 (cento e noventa e seis) dias, ou seja, há pouco mais de 6 (seis) meses, excluindo-se do cômputo razoável de contagem do prazo mesmo após o advento da Lei nº 11.719/2008. Nesse sentido, leciona Renato Brasileiro de Lima:

(
omissis
)

Em análise aos artigos 282 e 319 do CPP, para fins de concessão de liberdade provisória, reputo adequadas e suficientes as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) comparecimento periódico em juízo a cada 30 (trinta) dias para informar e justificar as atividades: b) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; d) comparecimento em juízo sempre que for intimado para os atos do processo.

(...).

Ante o exposto, RELAXO a prisão preventiva de FRANCISCO DA SILVA e lhe concedo liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão fixadas acima, sob pena de decretação de prisão preventiva.” <sic>

Assim, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP, e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 12/03/2021